Tribunal: TJDFT
Processo: 0730685-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730685-45.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE MARTIN LOPES, JANAINE CANDIDA DA SILVA LOPES AGRAVADO: ARQUITETA ANDREIA TARIFA LTDA - ME, NACIONIL MENDES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ANDRÉ MARTIN LOPES e JANAINE CÂNDIDA DA SILVA LOPES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação Indenizatória n. 0716355-22.2021.8.07.0007, proposta contra ARQUITETA ANDREIA TARIFA LTDA – ME e NACIONIL MENDES DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 103205110 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando que fosse determinada a realização de diligência, por oficial de justiça, com a finalidade de fotografar e elaborar laudo de constatação do estado atual da obra, bem como para que fosse autorizada a realização das intervenções necessárias em edificação, a fim de impedir eventual desabamento. No Agravo de Instrumento interposto, os autores afirmam haver celebrado contrato com a EMPRESA ARQUITETA ANDREA TARIFA LTDA-ME, para elaboração de projeto completo de uma residência familiar com aproximadamente 230m2 (duzentos e trinta metros quadrados) e para acompanhamento da obra. Acrescentam que o réu NACIONIL MENDES DE SOUSA foi contratado para executar o projeto, com a construção da edificação, no prazo de 8 (oito) meses, contados da assinatura do contrato. Prosseguem os agravantes aduzindo que, nada obstante tenham promovido o pagamento dos valores pactuados, a edificação não foi efetivamente entregue, uma vez que apresentava diversos vícios e erros de execução, apurados por empresa especializada em engenharia e perícia. Os agravantes sustentam que foram constatados vícios na execução do sistema de cobertura, do sistema elétrico e do sistema de vedação vertical, além de vícios no projeto de cobertura, no projeto de instalação elétrica e no projeto de vedação. Destacam que há risco de desabamento da edificação, caso não sejam promovidas as intervenções necessárias, de modo que se mostra premente o deferimento da tutela de urgência, para evitar prejuízos ainda maiores, além do risco de causar acidente às pessoas que transitam no local. Asseverando estar configurada a plausibilidade da fundamentação apresentada e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, os agravantes postulam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de laudo de constatação por oficial de justiça, com a finalidade de atestar o estado atual da obra. Postulam, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão concessiva da tutela de urgência. Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a pretensão recursal não merece acolhimento. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”.2 No caso em apreço, de acordo com os comprovantes de rendimento constante do ID 29301159 (págs. 52 e 53), os agravantes são servidores públicos e auferem renda mensal líquida conjunta em montante superior a R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais). Os fatos de a família dos autores ser constituída de 3 (três) filhos em idade escolar e a circunstância de se encontrarem residindo em uma casa emprestada por familiares, não têm o condão de justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Por certo a renda mensal auferida pelos agravantes é suficiente para o custeio das mensalidades escolares e, ao que tudo indica, o imóvel onde residem lhes foi cedido a título não oneroso. Também a necessidade de pagamento de parcelas de empréstimo, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não conduz à conclusão de que os autores estariam incapacitados financeiramente para fins de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Dessa forma, os elementos de prova constantes dos autos não corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apesentada pelo agravante, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de realização de diligência, por oficial de justiça, com a finalidade de fotografar e elaborar laudo de constatação do estado atual da obra, a fim de permitir a realização de das intervenções necessárias na edificação, a fim de impedir um futuro desabamento, observo que, de igual modo, a fundamentação apresentada pelos agravantes não ostenta a relevância necessária para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, a despeito dos riscos de desabamento apontados, a tutela requerida se mostra ineficaz para o fim pretendido, uma vez que os oficiais de justiça não dispõem de conhecimentos técnicos e dos recursos necessários para produzirem laudo de constatação atestando as condições estruturais da edificação. Consoante bem ressaltado pelo d. Magistrado de primeiro grau, além do caráter de irreversibilidade, o deferimento da realização de intervenções pretendidas pelos autores, ora agravante, inviabilizará eventual produção de prova pericial, já que haverá alteração do estado em que se encontra a edificação. Por certo, caberia aos autores, ora agravante, promoverem o pedido de produção antecipada de provas, na forma prevista no artigo 381, inciso I, do Código de Processo Civil, objetivando a realização de perícia judicial técnica na edificação, a permitir o efetivo esclarecimento a respeito dos vícios alegados, bem como a realização dos reparos necessários para evitar eventual desabamento da edificação. Portanto, em um exame ainda sumário dos fundamentos vertidos no Agravo de Instrumento, constata-se que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os autores para promoverem o recolhimento do preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Recolhido o preparo, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.